Tribunal: TJDFT
Processo: 0722054-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CITAÇÃO DO DEVEDOR REALIZADA POR CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO NA PESSOA DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. ART. 240, § 1o, DO CPC. MORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. CONDUTA DILIGENTE DO AUTOR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC).
2. A data da interrupção da prescrição retroagirá ao momento de propositura da ação.
3. No caso vertente, foi determinada citação pelo correio, a qual retornou recebida por terceiro estranho à relação jurídica, de modo a ser, posteriormente, declarada nula pelo juízo de primeira instância.
4. O vício na citação não pode ser imputado ao autor, na medida em que se verifica que este envidou os necessários esforços para a localização do devedor, bem como o juízo não o intimou para prosseguir tal intento, na medida em que havia, de início, mantido a citação nula.
5. O comparecimento do réu supre o ato citatório nulo e, em razão da diligência do autor e da mora imputada ao poder judiciário, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.
6. Apelação desprovido. Sentença mantida.